Tribunal: TJSP
Processo: 1004025-93.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que alega ter sido vítima de fraude ao negociar a venda de computador a partir de anúncio no site "Mercado Livre", pois, embora tenha enviado o produto ao suposto comprador, não recebeu a respectiva contraprestação. Responsabilidade civil não configurada. Culpa exclusiva da vítima. Caso em que vendedor não atende todas as normas e recomendações da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que alega ter sido vítima de fraude ao negociar a venda de computador a partir de anúncio no site "Mercado Livre", pois, embora tenha enviado o produto ao suposto comprador, não recebeu a respectiva contraprestação. Responsabilidade civil não configurada. Culpa exclusiva da vítima. Caso em que vendedor não atende todas as normas e recomendações da plataforma digital, e estabelece comunicação com comprador através de e-mail e WhatsApp, bem como não segue as orientações para verificar o pagamento antes de envio do produto. Inexistência de qualquer troca de mensagens pelo site. Inocorrência de aproximação útil pela plataforma. Autor que, ao enviar o link do anúncio à contraparte, divulgou seu próprio endereço de e-mail ao fraudador. Inocorrência de exposição de dados pela ré. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004025-93.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante EVERTON RODRIGUES DE MELO BRAGA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado EBAZAR.COM.BR LTDA - ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22492
Apelação Cível no 1004025-93.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Everton Rodrigues de Melo Braga
Apelado: Ebazar.com.br LTDA - ME
Juiz prolator da sentença: Alexandre Miura Iura
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Autor que alega ter sido vítima de
fraude ao negociar a venda de computador a
partir de anúncio no site “Mercado Livre”, pois,
embora tenha enviado o produto ao suposto
comprador, não recebeu a respectiva contraprestação. Responsabilidade civil não
configurada. Culpa exclusiva da vítima. Caso em
que vendedor não atende todas as normas e
recomendações da plataforma digital, e estabelece
comunicação com comprador através de e-mail e
WhatsApp, bem como não segue as orientações
para verificar o pagamento antes de envio do
produto. Inexistência de qualquer troca de
mensagens
pelo
site.
Inocorrência
de
aproximação útil pela plataforma. Autor que, ao
enviar o link do anúncio à contraparte, divulgou
seu próprio endereço de e-mail ao fraudador.
Inocorrência de exposição de dados pela ré. Ação
improcedente. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
respeitável sentença de fls. 125/128, cujo relatório se adota, que, em ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente o pedido, sob o
fundamento de que o autor não seguiu as recomendações de segurança, motivo
pelo qual foi vítima de fraude de terceiros. Os honorários advocatícios devidos à
parte ré foram arbitrados em 20% do valor da causa atualizado.
Inconformado, apela o autor alegando, em suma, que a ré não
oferece a segurança necessária aos seus usuários, pois permite que golpistas se
cadastrem no site e negociem com vítimas; que o golpista continuou cadastrado
após a fraude, sem nenhuma providência da ré; e que o golpista estava instalado
dentro da plataforma apelada.
Houve resposta (fls. 141/152).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Narra o autor que criou anúncio para venda de computador da
marca Apple pela plataforma Mercado Livre, no valor de R$3.300,00. Afirma que
após negociação pela plataforma, concretizou a venda, realizando o envio do
mesmo pelos correios, e sido o bem recebido no endereço de destino em 25/10/18;
no entanto, o pagamento não foi creditado em sua conta, descobrindo, nesse
momento, que tinha sido vítima de fraude.
Aduz que, em que pese ter dado notícia para ré da fraude, até
o momento, nada foi apurado, nem tentativa de identificação do fraudador e muito
menos reparação dos danos sofridos.
A respeitável sentença julgou improcedentes os pedidos.
Em que pese a frustração do autor, a respeitável sentença não
comporta reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não se ignoram os precedentes da jurisprudência no sentido
de que, tratando-se a ré de plataforma de intermediação de compra e venda pela
internet, ela responde pela falha de segurança que expõe os dados do vendedor a
fraudadores, que assim enviam e-mails falsos comunicando a venda de produtos,
sem a respectiva contraprestação.
O caso em tela, contudo, é peculiar.
Isso porque, da prova dos autos, depreende-se que, ao
contrário dos precedentes mencionados, o serviço oferecido pela ré não foi o meio
que aproximou o autor do suposto comprador, nem mesmo foi a ré quem expôs
seus dados, permitindo que ele fosse vítima da fraude contra ele perpetrada.
As tratativas entre o suposto comprador Bruno e o autor
iniciaram-se por mensagens de e-mail (fls. 25/29), inclusive sendo de iniciativa do
próprio autor fazer uma “oferta similar” a que o fraudador estava vendo no
Mercado Livre; além do mais, o autor continuou o contato com o fraudador via
WhatsApp (fl. 42).
Logo, o que se conclui é que a ré não foi a causa de
aproximação das partes.
Em outras palavras, as tratativas de negociação do
computador já haviam sido iniciadas antes do suposto Bruno acessar qualquer
anúncio no Mercado Livre, não sendo verdadeira a afirmação de que a pessoa mal
intencionada se aproximou do autor em razão da plataforma.
Não bastasse isso, o fraudador obteve o endereço de e-mail
do autor por sua própria culpa, ao oferecer seu produto ao comprador por e-mail.
O endereço de e-mail, portanto, não foi fornecido pela ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, nenhuma comunicação foi mantida entre as partes
por meio do site da ré, em que pese o autor afirmar, sem nenhuma prova, de que o
suposto comprador estava “instalado” dentro da plataforma.
Além disso, ressalta-se que as normas de segurança foram
descumpridas pelo próprio autor, conforme se verifica da cláusula 1.3.5 (fl. 103).
Deste modo, ainda que haja a teoria do risco do negócio,
protegendo a parte hipossuficiente, vislumbra-se, no particular caso em análise,
a culpa exclusiva do autor, o que exime a ré de responsabilidade pelo evento.
Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de indenização
por danos morais e materiais
Sentença de
improcedência

Anúncio
de
computador
encontrado no site da ré Comunicação com o
fornecedor feita fora da plataforma oferecida pelo
Mercado Livre, mediante uso de whatsapp

Pagamento mediante boleto recebido por e-mail e
não pelo sistema existente no site da ré Culpa
exclusiva da vítima
CDC, art. 14, §3o, II

Sentença
mantida

Recurso
desprovido,
e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015,
art.
85,
§
11)
(TJSP;
Apelação
no
1032797-79.2018.8.26.0002; Rel. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; 15a Câmara de Direito
Privado; j. em 19/02/2019).
E também nesta Colenda Câmara envolvendo a mesma ré:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL PELA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
INTERNET Vendedor que não recebeu o preço, não
obstante tenha efetuado a remessa do produto ao
comprador Pretensão indenizatória deduzida pelo
vendedor em face da empresa que administra o
"site" em que houve a negociação julgada
improcedente Solução que merece prevalecer Não
demonstração de que a conduta da administradora
do "site" contribuiu para o prejuízo experimentado
pelo vendedor Falha na prestação do serviço não
comprovada Recurso não provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0017826-51.2011.8.26.0132;
Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2013;
Data de Registro: 11/10/2013)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença
que julgou improcedente, com relação aos réus
EBazar, Mercado Pago e Walter, e procedente, com
relação à ré Jeyza, a ação de rito ordinário de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais. Compra e venda de veículo divulgado em
site de anúncios. Empresa ré que atua na prestação
de serviços com a disponibilização da plataforma
virtual para publicidade da venda do produto, sem,
contudo, interferir na realização dos negócios. Réu
Walter que, igualmente, foi vítima de golpe pelo
estelionatário, que se utilizou de seus dados para
ludibriar
a
autora.
Responsabilidades
não
caracterizadas. Honorários advocatícios majorados
nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida. (TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação
Cível
1008119-33.2014.8.26.0004;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020)
No mais, e para que dúvidas não pairem, também equivocado
o argumento de que a falha de segurança da ré foi permitir que golpistas se
cadastrem no site e negociem com vítimas.
Ora, impossível, em uma análise inicial cadastral, saber quem
é “golpista” ou possui más intenções ao se cadastrar no serviço prestado.
Aliás, justamente ciente dessa possibilidade, é que são feitas
as recomendações de segurança, como, a da cláusula 1.3.5, e de que todas as
negociações sejam realizadas dentro do próprio site, evitando-se que fraudadores
ludibriem vítimas.
Entretanto, como já dito, preferiu o autor ignorar tais regras e
recomendações, negociando com o suposto comprador fora da área do site, bem
como deixando de seguir a verificação do pagamento no próprio site.
Além do mais, não sendo o presente pedido de obrigação de
fazer consistente em retirar o perfil autor da fraude do registro da ré, não interessa,
para os fins que se busca com a presente demanda, saber se o mesmo continua ou
não cadastrado no site da ré.
Assim, por qualquer ângulo que se olhe, forçoso reconhecer o
acerto da respeitável sentença, a qual fica mantida.
Por fim, deixa-se de majorar os honorários advocatícios, uma
vez que já fixados no teto legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI

Relatora